Tribunal: TJES
Processo: 0000121-90.2021.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000121-90.2021.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS CAIRES SILVA e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO FORMAL
–
AUTORIA DEMONSTRADA -
DOSIMETRIA DA PENA –
FUNDAMENTAÇÃO DA
PENA-BASE –

PENA REDIMENSIONADA –
RECURSO CONHECIDO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

A
autoria e a materialidade do
s
delito
s
imputado
s

ao
s
apelante
s
foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos
o
os elementos colhidos no I
nquérito
P
olicial

e oitivas realizadas em sede policial e em juízo
.

2.

Cumpre ressaltar que
a jurisprudência da Corte Superior de Justiça “
é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.
Precedentes. Súmula n. 83/STJ.”(AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019).

3.
A
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência nº 961.863/RS, firmou entendimento no sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma, prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo.

4.

Ainda no que se refere
as majorantes
,
destaco a jurisprudência do E. STJ, no sentido de que “[...]
a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais
” (AgRg no HC n.º 644.572/SP, Rel. Ministro NEFI COREIRO, SEXTA TURMA, julfado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021).

5.
C
omo depreende-se dos autos, a participação dos apelantes foi determinante para a efetivação da empreitada criminosa. Isso porque, a permanência de MOISÉS na primeira residência assaltada, rendendo três vítimas, possibilitou que os corréus JECKSON e VAGNER pulassem o muro da residência vizinha, e lá realizassem a subtração de diversos itens.
De igual forma, DOUGLAS desempenhou papel relevante na empreitada criminosa, levando os corréus no local do crime, esperando por eles e depois dirigindo até bancos e supermercados para a utilização dos cartões roubados.

6.

Quanto ao pedido de reconhecimento de continuidade delitiva, em detrimento do concurso formal, entendo conforme o MM. Juízo de Primeiro Grau, no sentido de que, em uma única ação, os denunciados subtraíram bens de vítimas distintas.
Jurisprudência.

7.
Pena-base exasperada sem fundamentação idônea. Redimensionamento.

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000121-90.2021.8.08.0067

APELANTE: DOUGLAS CAIRES SILVA, MOISES BOA VIRTUOSO, VAGNER RICARDO, JECKSON INACIO NAPOLICENIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: AMANDA MOREIRA DE CASTRO - ES30751-A
Advogados do(a) APELANTE: JORDANA NUNES DE MORAIS - ES26368-A, ZENILDO DE ABREU REIS - ES32076-A
Advogado do(a) APELANTE: DOUGLAS GARCIA DOS SANTOS - ES30265
Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO FERNANDES DA SILVA - ES17366-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata
m
-se de Apelaç
ões
Crimina
is
interposta
s
por
DOUGLAS CAIRES SILVA, MOISES BOA VIRTUOSO, VAGNER RICARDO E JECKSON INACIO NAPOLICENIO
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls.
398
/
ss.
pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA VARA
ÚNICA
DE
JOÃO NEIVA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal n.
0000121-90.2021.8.08.0067
, condenou
o
s
recorrente
s
pela prática do
s
delito
s
previsto
s
no
artigo 157, §2°, incisos II e V, §2°-A, inciso I, cinco vezes, na forma do artigo 70, e artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal.

Em suas razões de fls.
427
/
ss.
, requer a defesa
de
DOUGLAS
,
a sua absolvição, sob a tese de inexistência de provas para amparar a condenação. De forma subsidiária, requer o redimensionamento da pena base e o prequestionamento da matéria.

Por sua vez, o apelante
JACKSON
(fls. 455/ss.) pugna pela sua absolvição dos delitos. Requer, ainda, a reforma da dosimetria da pena, que seja afastada a causa de aumento de pena alusiva ao uso de arma de fogo e o reconhecimento da continuidade delitiva em detrimento do concurso formal de crimes.

O apelante
MOISES
, em suas razões de fls. 483/ss., sustenta a ausência de provas que apontem a sua participação no roubo à segunda residência.
Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena e a exclusão da majorante referente ao uso de arma de fogo.

Por fim, o apelante
VAGNER
requer a sua absolvição dos delitos. Subsidiariamente, pleiteia que seja aplicada somente uma majorante e o arbitramento de honorários advocatícios.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso às fls.
567
/ss,
sendo neste mesmo sentido o p
arecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID
7490128
.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença merece parcial reparo, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, narra a denúncia que no dia
24/02/2021
, o
s
apelante
s
,
em comunhão de ações e desígnios, agindo de forma associada com o fim de cometer crimes, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, restringi
ram
a liberdade das vítimas Arildo Moraes Bastos, Vin
í
cius dos Santos Rampinelli, Celma Ribeiro de Jesus Del Pupo, Rosiane Maria Saccani Perovano
e Henrique Saccani Perovano
, e subtraíram, do interior de duas residências, coisas alheias móveis, consi
s
tentes em aparelhos eletrônicos, joias, veículo, cartão de crédito, celular e dinheiro, dentre outros.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o
s
réu
s
pela prática do
s
delito
s
previsto
s
no
s

artigo
s
157, §2°, incisos II e V, §2°-A, inciso I, cinco vezes, na forma do artigo 70, e artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal.

Inicialmente,
c
onsigno
que
a
autoria
e a
materialidade
do
s
delito
s
imputado
s

ao
s
apelante
s
foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos
o
os elementos colhidos no I
nquérito
P
olicial

e oitivas realizadas em sede policial e em juízo
.

Em que pese a negativa de autoria sustentada pelos apelantes – com a ressalva do recorrente Moises, que confessou parcialmente os fatos - as provas colacionadas aos autos são claras e suficientes para demonstrar a materialidade e autoria imputada aos recorrentes. Nesse sentido, destaco o depoimento das vítimas:

“
[...] Que no dia dos fatos estava trabalhando com o padrasto no bairro Gadioli; que trabalha como ajudante de pedreiro; que estava descascando o muro; que foi jogar os entulhos do lado de fora;
que percebeu que tinha um carro acompanhando ele; que esse carro voltou e entrou para o lado esquerdo na rua; que saíram três homens do carro; que no momento que estava aproximando de uma árvore sentiu uma coisa gelada; que falaram que era um assalto
; que perguntaram se tinha alguém dentro da casa; que não viu quem colocou a arma nele; que falou que só estavam ele e o padrasto na casa; que também abordaram o padrasto; que colocaram os dois deitados e fizeram muitas perguntas, como qual o valor que eles ganhavam, onde estava a dona da casa; que ficaram com eles até a dona da casa chegar; que quando ela chegou, colocaram ela deitada também; que estavam de cara limpa; que estavam um pouco alterados;
que na delegacia reconheceu apenas um;
que os outros subiram no segundo andar da casa e somente um ficou com eles para vigiá-los;
que era um carro branco, Cobalt; que não viu se tinha alguém dentro do carro, pois o carro era todo preto; que o assalto começou por volta de 14 horas e durou até 17 horas; que foram assaltar a casa do lado; que entraram na casa da vizinha;
que viu dois assaltantes armados;

que a proprietária da casa era Celma; que um dos assaltantes deu um chute na sua perna e falou para não reagir; que levaram um celular do padrasto; que da casa levaram muitos objetos; que levaram o carro da vizinha de cor prata; que o reconhecimento foi feito por fotografia; que teve medo de morrer [...]”. (Depoimento prestado em juízo pela vítima Vinícius dos Santos Rampinelli, em mídia inclusa à fl. 289)

“
[...] Que no dia dos fatos estava trabalhando como pedreiro na casa da Celma;
que eram quatro assaltantes; que um ficou no carro esperando; que era um veículo Cobalt, de cor branca; que roubaram o seu celular; que os três estavam armados; que quando a Celma chegou a renderam; que soube que roubaram os cartões bancários e televisão; que roubaram a casa ao lado também; que levaram o veículo da vizinha;
que não sabe qual é o veículo; que não conseguiu ver o motorista do carro; que o reconhecimento foi feito por foto; que reconheceu somente o que o abordou;
que reconhece que quem o abordou foi o Jeckson
[...]”. (Depoimento prestado em juízo pela vítima Arildo Moraes Bastos, em mídia inclusa à fl. 289)

“
[...] Que o fato correu no dia 24 na parte da tarde; que os pedreiros estavam trabalhando no momento do assalto;
que ao chegar por volta das 16 horas, foi rendida pelos assaltantes; que lhe apontaram a arma;
que não identificou ninguém na delegacia; que roubaram dois cartões de crédito; que fizeram compras no cartão; que deu R$ 30,00 a um dos assaltantes; que de tanto insistir, ela deu a senha do cartão; que um dos assaltantes ficava conversando o tempo todo ao telefone com outra pessoa; que não viu o carro do lado de fora; que não recuperou nada do que foi roubado;
que roubaram a casa da vizinha Rosiane; que roubaram o carro da Rosiane;
que o pedreiro Arildo e Vinícius estavam na casa no momento do assalto; que estavam os três no mesmo ambiente; que ficou com medo de morrer [...]”. (Depoimento prestado em juízo pela vítima Celma Ribeiro de Jesus Del Puppo, mídia inclusa à fl. 289).

“
[...]
Que duas pessoas entraram em sua casa; que um estava armado; que rendeu ela e seu filho;
que não ameaçou de morte, disse apenas que estavam ali para roubar; que roubaram o seu carro de cor prata; que recuperou somente o carro no dia seguinte;
que além do carro, roubaram notebook, televisão, ar condicionado portátil, 2 ventiladores, joias, dinheiro, cartão; que sacaram 4 (quatro) mil reais em sua conta; que deu a senha; que um dos assaltantes estava de máscara; que na delegacia reconheceu o assaltante sem máscara; que não teve dúvidas ao reconhecer; que tinha outro assaltante na casa da Celma e um dentro do carro;
que eles pularam o muro da casa; que os assaltantes chegaram de carro; que não viu o motorista; que reconheceu por foto e filmagem [...]”. (Depoimento prestado em juízo pela vítima Rosiane Maria Saccani Perovano, mídia inclusa à fl. 289).

“
[...]
Que foram dois assaltantes; que um deles estava de máscara;
que não conseguiu reconhecer na delegacia o que estava sem máscara;
que um estava armado;
que roubaram o notebook e alguns acessórios; que não recuperou os objetos roubados; que chegaram na residência de carro; que entraram na casa pelo muro;
que não viu o veículo pessoalmente, somente nas filmagens das câmeras mostradas na delegacia;
que teve medo de levarem sua mãe junto; que teve um prejuízo de mais ou menos 10 mil reais [...]”. (Depoimento prestado em juízo pela
vítima Henrique Saccani Perovano, mídia inclusa à fl. 289).

Cumpre ressaltar que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça “
é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.
Precedentes. Súmula n. 83/STJ.”(AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019).

No caso, a versão apresentada pela vítima é corroborada pelo depoimento do Policial Civil que participou das investigações, sendo que assim sintetizou o processo investigatório:

“
[...]
Que foram duas residências assaltadas; que as residências ficam uma ao lado da outra;
que os assaltantes entram na primeira residência; que fazem duas vítimas que estavam na residência de reféns; que a casa estava em obra; que fazem os pedreiros de refém;
que trancam as vítimas em um cômodo do imóvel, privando a liberdade
;
que um dos assaltantes permanece na casa e dois assaltantes vão a segunda casa; que eles chegam no local do crime usando o veículo Cobalt branco; que captaram as imagens no local dos fatos;
que identificaram o veículo; que abordaram o veículo;
que articularam com outras forças de segurança e identificaram que pertencia ao réu Douglas;
que foi o primeiro indivíduo a ser preso; que os assaltantes, dentre vários outros objetos que levaram das vítimas, estava o cartão bancário; que levaram também um veículo, que foi abandonado logo após o roubo; que salvo engano, o carro foi abandonado no município de Cariacica;
que chamou atenção para o fato de que seria uma quadrilha da grande Vitória
; que através do cartão bancário que foi roubado das vítimas e utilizado pela quadrilha, foram até aos estabelecimentos comercias que foram realizadas compras; que foram feitos abastecimentos, tanto no carro que foi utilizado para o assalto, quanto no carro da vítima, que foi roubado;
que identificaram as imagens do posto e de dois supermercados; que os autores foram até o supermercados; que realizaram compras;
que compram cervejas, carnes; que foram compras de 2 (dois) mil reais e 1 (um) mil reais cada uma;
que pararam em uma agência bancária da Serra e realizaram saque de valores; que pegam as imagens e começaram a diligenciar nos bancos de dados; que identificaram os réus com certeza; que são os mesmos que aparecem nas imagens, Moisés, Jeckson, o carro do Douglas; que o réu Vagner Ricardo ele aparece no banco fazendo o saque; que o Douglas não entrou na residência; que a função dele era levar a quadrilha até o local e permanecer dentro do carro dele pronto para dar fuga; que quem entrou na residência foram os réus Vagner, Moisés e o Jeckson, vulgo “JC”; que os três entram na primeira casa; que somente um deles permanece na primeira casa, salvo engano Moisés; que o Jeckson e Vagner entraram na segunda com o mesmo modus operandi, com emprego arma de fogo; que abordou a vítima; que restringiu a liberdade e subtraiu valores, eletrodomésticos;
que Douglas é preso primeiro, depois o Vagner; que Vagner colabora com a investigação; que os outros dois passam a se esconder em Vila Velha, São Mateus; que fizeram contato com a guarda municipal de Vila velha; que tentaram capturá-los e não os encontraram; que fez contato com a Polícia Federal e Civil de São Mateus; que lograram êxito em encontrar primeiro o Moisés; que ele já estava sendo procurado pela polícia por um roubo que realizou com extrema violência no Município da Serra em desfavor de um policial militar;
que no dia que foi preso estava com a mesma roupa que aparece nas imagens;
que posteriormente o Jeckson foi preso com uma arma de fogo no Município de São Mateus; que quem prendeu Moisés foi um policial civil e um federal que estavam
de folga; que avistaram ele no bairro; que o Moisés e o Jeckson não foram interrogados;
que os assaltantes que foram interrogados confessaram a prática do delito; que as vítimas reconheceram os assaltantes; que com exceção do réu Douglas, os demais possuem várias passagens criminais por assalto; que é uma quadrilha da grande Vitória e estava atuando no interior, em cidades como João Neiva, Domingos Martins e Santa Teresa;
que foi recuperado o carro que foi abandonado; que o veículo estava em estado normal [...]”. (Depoimento prestado em juízo pela testemunha Delegado de Polícia Leandro Comper Sperandio, mídia inclusa à fl. 289).

Ressalto que,
segundo jurisprudência deste Tribunal, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

Assim, restou cabalmente demonstrada, pelos depoimentos acima colacionados,
a autoria e materialidade do
crime
,
assim como o emprego de arma de fogo pelo grupo assaltante, de forma que se mostra inviável o afastamento da referida majorante.

Inclusive, nesse sentido, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência nº 961.863/RS, firmou entendimento no sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma, prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo.

Ainda no que se refere
as majorantes
,
destaco a
jurisprudência do E. STJ, no sentido de que “[...]
a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais
” (AgRg no HC n.º 644.572/SP, Rel. Ministro NEFI COREIRO, SEXTA TURMA, julfado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021).

Dessa forma,
é
legítima a aplicação cumulada das majorantes, no crime de roubo,
tendo em vista
que as circunstâncias do caso concreto demandam uma sanção mais rigorosa, especialmente considerando o
modus operandi
do delito –
dentre o que, se destaca, a organização de um relevante número de agentes, armados,
para a prática de reiterados roubos
.

No que tange ao pedido veiculado por
MOISÉS
relativo a absolvição do crime de roubo praticado na segunda residência, já que não teria adentrado no referido imóvel, assim como ao pedido de
DOUGLAS,
para que seja reconhecida sua participação de menor importância, entendo que igualmente não deve prosperar.

Isso porque, como depreende-se dos autos, a participação dos apelantes foi determinante para a efetivação da empreitada criminosa. Isso porque, a permanência de
MOISÉS
na primeira residência assaltada, rendendo três vítimas, possibilitou que os corréus JECKSON e VAGNER pulassem o muro da residência vizinha, pertencente às vítimas Rosiane e Henrique, e lá realizassem a subtração de diversos itens.

De igual forma,
DOUGLAS
desempenhou papel relevante na empreitada criminosa, levando os corréus no local do crime, esperando por eles e depois dirigindo até bancos e supermercados para a utilização dos cartões roubados.

Quanto ao pedido de reconhecimento de continuidade delitiva, em detrimento do concurso formal, entendo conforme o MM. Juízo de Primeiro Grau, no sentido de que, em uma única ação, os denunciados subtraíram bens de vítimas distintas. Nesse sentido, trago:

“
Considerando que os crimes de roubo circunstanciado foram praticados mediante uma única ação, no mesmo contexto fático, contra o patrimônio de três vítimas distintas, caracteriza-se o concurso formal, e não unicidade de crimes ou concurso material.” (
Acórdão 1338511
,
07037374320208070019, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no PJe: 19/5/2021
).

Destaco, ainda, que a fração empregada pelo MM. Magistrado, qual seja, de 1/5 foi benéfica aos réus, considerando a quantidade de cinco roubos.

Por fim, registro que, nos termos do exposto na sentença, há elementos suficientes para embasar, também, a condenação dos apelantes pela prática do delito de associação criminosa, considerando a divisão de tarefas dos agentes e as investigações apontando a atuação do grupo em assaltos no interior do estado.

Portanto, após todas essas considerações,
passo a análise da dosimetria da pena.

Primeiramente, quanto ao acusado
VAGNER RICARDO
, em ralação ao crime previsto no art. 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, na forma do art. 70, todos do CP, vejo que o MM. Magistrado afastou a pena base do mínimo legal por considerar como desfavoráveis a
culpabilidade, a conduta social, os motivos e as consequências do crime
utilizando, para tanto, elementos inerentes ao tipo penal ou fundamentação genérica.

Dessa forma,
por não subsistirem
circunstância
s
desfavoráve
is
,
fixo
a pena-base
em
0
4
(
quatro
) anos de reclusão.

Inexistem circunstâncias atenuantes, mas presente a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), conforme certidão de fl. 122. Assim, aplicado a fração de 1/6 sobre a pena-base, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, fixo a pena intermediária em
0
4
(
quatro
) anos
e 08 (oito) meses de reclusão.

Ausente causa de diminuição da pena, mas presente as causas de aumento referentes ao concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas. Dessa forma, aplicando a fração arbitrada pelo juízo
a quo
(1/3), fixo a pena em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Presente, ainda, a causa de aumento do emprego de arma de fogo,
impondo-se a fração de 2/3, conforme determinação legal, motivo pelo qual
fix
o
a pena em
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão.

Por fim, presente o concurso formal e, aplicando-se a fração de 1/5, pelos motivos já expostos, fixo a pena em 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 90 (noventa) dias-multa, atentando-me aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em relação ao delito previsto no art. 288, CP, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão, pelos mesmos motivos anteriormente expostos.

Inexistem circunstâncias atenuantes, mas presente a agravante da reincidência, pelo que, utilizando a fração de 1/6, fixo a pena intermediária em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Inexiste causa de diminuição, mas presente a causa de aumento prevista no §único do referido artigo, eis que a associação era armada. Assim, aplicando a fração empregada pelo MM. Magistrado (1/6),
fixo a pena em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Procedendo-se a somatória da pena nos termos do art. 70, CP, torno a pena definitiva para o réu
VAGNER RICARDO
em
13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 90 (noventa) dias-multa
.

Q
uanto ao acusado
DOUGLAS CAIRES SILVA
, em ralação ao crime previsto no art. 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, na forma do art. 70, todos do CP, vejo que o MM. Magistrado afastou a pena base do mínimo legal por considerar como desfavoráveis a
culpabilidade, a conduta social, os motivos e as consequências do crime
utilizando, para tanto, elementos inerentes ao tipo penal ou fundamentação genérica.

Dessa forma,
por não subsistirem
circunstância
s
desfavoráve
is
,
fixo
a pena-base
em
0
4
(
quatro
) anos de reclusão.

Inexistem circunstâncias atenuantes
ou agravantes
.

Ausente causa de diminuição da pena, mas presente as causas de aumento referentes ao concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas. Dessa forma, aplicando a fração arbitrada pelo juízo
a quo
(1/3), fixo a pena em 0
5
(
cinco
) anos
e
0
4
(
quatro
) meses de reclusão.

Presente, ainda, a causa de aumento do emprego de arma de fogo,
impondo-se a fração de 2/3, conforme determinação legal, motivo pelo qual
fix
o
a pena em
08
(
oito
) anos,
10
(
dez
) meses e 1
9
(
dezenove
) dias de reclusão.

Por fim, presente o concurso formal e, aplicando-se a fração de 1/5, pelos motivos já expostos, fixo a pena em 1
0
(
dez
) anos
e
0
8
(
oito
) meses de reclusão, além do pagamento de
80
(
oitenta
) dias-multa, atentando-me aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em relação ao delito previsto no art. 288, CP, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão, pelos mesmos motivos anteriormente expostos.

Inexistem circunstâncias atenuantes
ou agravantes
.

Inexiste causa de diminuição, mas presente a causa de aumento prevista no § único do referido artigo, eis que a associação era armada. Assim, aplicando a fração empregada pelo MM. Magistrado (1/6),
fixo a pena em 01 (um) ano
e
0
2
(
dois
) meses de reclusão.

Procedendo-se a somatória da pena nos termos do art. 70, CP, torno a pena definitiva para o réu
DOUGLAS CAIRES SILVA
em
1
1
(
onze
) anos
e

10
(
dez
) meses reclusão, além do pagamento de
8
0 (
oitenta
) dias-multa
.

Q
uanto ao acusado
MOISES BOA VIRTUOSO
, em ralação ao crime previsto no art. 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, na forma do art. 70, todos do CP, vejo que o MM. Magistrado afastou a pena base do mínimo legal por considerar como desfavoráveis a
culpabilidade, a conduta social, os motivos e as consequências do crime
utilizando, para tanto, elementos inerentes ao tipo penal ou fundamentação genérica.

Dessa forma,
por não subsistirem
circunstância
s
desfavoráve
is
,
fixo
a pena-base
em
0
4
(
quatro
) anos de reclusão.

Reconheço a
circunstância atenuante
da confissão espontânea e compenso-a com a circunstância agravante da reincidência (certidão de fls. 90/95 do apenso)
,
mantendo
a pena intermediária em
0
4
(
quatro
) anos
de reclusão.

Ausente causa de diminuição da pena, mas presente as causas de aumento referentes ao concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas. Dessa forma, aplicando a fração arbitrada pelo juízo
a quo
(1/3), fixo a pena em 0
5
(
cinco
) anos
e
0
4
(
quatro
) meses de reclusão.

Presente, ainda, a causa de aumento do emprego de arma de fogo,
impondo-se a fração de 2/3, conforme determinação legal, motivo pelo qual
fix
o
a pena em
08
(
oito
) anos,
10
(
dez
) meses e 1
9
(
dezenove
) dias de reclusão.

Por fim, presente o concurso formal e, aplicando-se a fração de 1/5, pelos motivos já expostos, fixo a pena em 1
0
(
dez
) anos
e
0
8
(
oito
) meses de reclusão, além do pagamento de
80
(
oitenta
) dias-multa, atentando-me aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em relação ao delito previsto no art. 288, CP, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão, pelos mesmos motivos anteriormente expostos.

Inexistem circunstâncias atenuantes, mas presente a agravante da reincidência, pelo que, utilizando a fração de 1/6, fixo a pena intermediária em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Inexiste causa de diminuição, mas presente a causa de aumento prevista no §único do referido artigo, eis que a associação era armada. Assim, aplicando a fração empregada pelo MM. Magistrado (1/6),
fixo a pena em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Procedendo-se a somatória da pena nos termos do art. 70, CP, torno a pena definitiva para o réu
MOISES BOA VIRTUOSO
em
1
2
(
doze
) anos e
10
(
dez
) dias de reclusão, além do pagamento de
8
0 (
oitenta
) dias-multa
.

Por fim,
quanto ao acusado
JECKSON INACIO NAPOLICENO
, em ralação ao crime previsto no art. 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, na forma do art. 70, todos do CP, vejo que o MM. Magistrado afastou a pena base do mínimo legal por considerar como desfavoráveis a
culpabilidade, a conduta social, os motivos e as consequências do crime
utilizando, para tanto, elementos inerentes ao tipo penal ou fundamentação genérica.

Dessa forma,
por não subsistirem
circunstância
s
desfavoráve
is
,
fixo
a pena-base
em
0
4
(
quatro
) anos de reclusão.

Inexistem circunstâncias atenuantes, mas presente a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), conforme certidão de fl.
08/10
. Assim, aplicado a fração de 1/6 sobre a pena-base, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, fixo a pena intermediária em
0
4
(
quatro
) anos
e 08 (oito) meses de reclusão.

Ausente causa de diminuição da pena, mas presente as causas de aumento referentes ao concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas. Dessa forma, aplicando a fração arbitrada pelo juízo
a quo
(1/3), fixo a pena em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Presente, ainda, a causa de aumento do emprego de arma de fogo,
impondo-se a fração de 2/3, conforme determinação legal, motivo pelo qual
fix
o
a pena em
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão.

Por fim, presente o concurso formal e, aplicando-se a fração de 1/5, pelos motivos já expostos, fixo a pena em 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 90 (noventa) dias-multa, atentando-me aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em relação ao delito previsto no art. 288, CP, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão, pelos mesmos motivos anteriormente expostos.

Inexistem circunstâncias atenuantes, mas presente a agravante da reincidência, pelo que, utilizando a fração de 1/6, fixo a pena intermediária em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Inexiste causa de diminuição, mas presente a causa de aumento prevista no §único do referido artigo, eis que a associação era armada. Assim, aplicando a fração empregada pelo MM. Magistrado (1/6),
fixo a pena em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Procedendo-se a somatória da pena nos termos do art. 70, CP, torno a pena definitiva para o réu
JECKSON INACIO NAPOLICENO
em
13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 90 (noventa) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial fechado, a teor do art. 33, §2º, a, do CP.

Diante
do exposto
e sem maiores delongas
,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
E
D
OU
-
LHE
S

PARCIAL
PROVIMENTO,
tão somente para redimensionar a pena aplicada, nos termos acima expostos.

Em tempo, fixo honorários advocatícios recursais em favor do advogado dativo Dr. Douglas Garcia dos Santos (OAB nº 30.265/ES).

Ponderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da custa e o trabalho realizado pel
o
Advogad
o
, reputo coerente e proporcional fixar os honorários recursais no valor de R$ 8
8
0,00 (oitocentos
e oitenta
reais).

Considero as matérias prequestionadas.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)